Tribunal: TJSP
Processo: 2162412-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão de vencimentos em URV – Verbas de caráter remuneratório – Incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária - Precedentes STJ e TJSP – Aplicação dos juros da Lei 11.960/09 – Decisão agravada reformada – Agravo de Instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162412-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante MUNI-
CÍPIO DE VOTUPORANGA, são agravados OSMILDO BOTA JUNIOR, MARIA
APARECIDA FIORI PINATI, JOAQUIM MARCELINO NETTO, ALZIRA BOTAS
GUADAGNOLO, ADEMAR GONÇALVES BUENO, JOÃO DIAS DE OLIVEIRA,
YMILI ABIB JORGE MORETTI, IRACY MADRESILVA FERREIRA SALES, VE-
RA WALKIRIA FARINAZZO BANDEIRA, MARISETE DA SILVA CUIM, MARIA
ISABEL ROVERI DA SILVA, MARIA APARECIDA TEIXEIRA GRIPPE, JULIA
ALVES TOLEDO, IVANIR GARCIA MARCELINO LOPES, CLARA GRANDIZOLI
DA COSTA, APARECIDO GOMES BRANQUINHO, APARECIDA LONGO RO-
VERI e ELENICE MARIA DE RESENDE DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.531-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162412-43.2020.8.26.0000
Comarca de VOTUPORANGA 2aVARA Juiz Rodrigo Ferreira Rocha.
Agravante:
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
Agravada:
ELENICE MARIA DE RESENDE e outros.
VOTO No 30.531.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Conversão de vencimentos em URV Verbas de caráter re-
muneratório Incidência de imposto de renda e contribuição
previdenciária - Precedentes STJ e TJSP Aplicação dos juros
da Lei 11.960/09 Decisão agravada reformada Agravo de
Instrumento provido em parte.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos da ação proposta por servidores municipais, objetivando o pagamento da
diferença da conversão de vencimentos em URV, em fase de cumprimento de
sentença,2 que rejeitou a impugnação da Municipalidade.
Alega a agravante, em síntese, que dos agravados não
houve dedução dos valores referentes à cota-parte do servidor da contribuição
previdenciária, que devem ser abatidos do valor bruto por se tratar de verba
salarial; foram aplicados juros de 0,5% ao mês, devem ser alterados conforme a
lei 11.960/09. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e final provimento ao
recurso.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; infor-
1 Fls. 882/884 dos autos principais.
2 Processo no 0008156-61.2019.8.26.0664.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.531-JV
3
mações dispensadas; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
O recurso merece provimento.
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os
valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão
geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos
foram recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019, tendo o
processo transitado em julgado em 03-03-2020.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
3 Despacho, fl. 12; contraminuta, fls.16/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.531-JV
4
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, indepen-
dentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. A-
gravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
Afasta-se a alegação de que os valores a serem recebidos
pelos exequentes possuem caráter indenizatório, pois são relativos à conversão
dos vencimentos em URV, nos termos da Lei no 8.880/94; verbas de natureza
remuneratória, e se tivessem sido pagas, incidiriam desconto de imposto de
renda e contribuição previdenciária. Nesse sentido a orientação dos Tribunais:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AS
VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS RESULTANTES DA
DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES DA
URV PARA O REAL TÊM NATUREZA SALARIAL E, PORTANTO, ESTÃO
SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a juris-
prudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contri-
buição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta
conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV
(AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
3.5.2018). 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (STJ, AgInt
nos EDcl no REsp 1382802/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.531-JV
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO
DE EXECUÇÃO Conversão de vencimentos em URV Verbas de natureza remu-
neratória Incidência de imposto de renda e contribuições previdenciárias Possi-
bilidade Precedentes do STJ Decisão de improcedência da impugnação ao cum-
primento de sentença reformada Impugnação procedente Agravo de Instrumento
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2277908-57.2019.8.26. 0000; Relator
(a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Regional
VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020).
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA URV Pretensão de in-
cidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos
Possibilidade - Revisão de entendimento Jurisprudência do STJ Descontos a
serem realizados mês a mês - Verbas integrantes do cálculo atinentes à ação de co-
nhecimento, não alegadas em momento oportuno - Decisão reformada em parte
Recurso parcialmente provido com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2091192-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/10/2017).
Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo de
instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores, bem como aplicação dos juros de
mora da Lei 11.960/09. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR